Tribunal: TCU
Processo: 023.105/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Execução de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal diretamente ao Instituto de Gestão Estratégica em Saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 2993/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz a respeito de possíveis irregularidades no repasse de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), no âmbito do Contrato de Gestão 001/2018-SES/DF; Considerando que o representante alega, em síntese, que a SES/DF estaria realizando repasses diretos de recursos do FCDF ao IGESDF (totalizando cerca de R$ 864,2 milhões entre 2023 e 2024) sem a devida formalização de convênios ou termos de parceria exigidos pela legislação distrital e sem a adequada prestação de contas, solicitando, por conseguinte, medida cautelar para suspender novos repasses; Considerando que a unidade instrutora verificou que a matéria objeto desta representação é tratada por este Tribunal no âmbito do TC Processo 006.617/2024-7 (Relatório de Auditoria) e do TC Processo 019.253/2023-0 (Solicitação do Congresso Nacional), havendo inclusive precedente recente sobre o mesmo tema no Acórdão 2646/2025-TCU-Plenário (TC Processo 022.234/2024-1 ); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, havendo legitimidade do autor e interesse público na apuração dos fatos; Considerando, contudo, que em relação ao pedido de medida cautelar, a unidade instrutora concluiu pelo seu indeferimento, ante a caracterização do periculum in mora inverso , uma vez que a suspensão abrupta dos recursos federais poderia impactar negativamente a gestão da saúde pública no Distrito Federal e deteriorar o atendimento à população; Considerando a proposta da unidade instrutora de apensar os presentes autos ao processo de Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 019.253/2023-0 ), no qual a matéria está sendo monitorada, e de dar ciência dos resultados da auditoria objeto do TC Processo 006.617/2024-7 ao representante, na forma do Acórdão 2885/2025-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, e 276, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante ante a presença do perigo da demora reverso; apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 019.253/2023-0 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 006.617/2024-7 ; enviar cópia do Acórdão 2885/2025-TCU-Plenário ao representante; e dar ciência desta deliberação ao representante, Deputado Distrital Gabriel Magno Pereira Cruz. 1. Processo TC- Processo 023.105/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.